Tribunal: CARF
Processo: 13884.901324/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901324/2013-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BKP PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ de 2008 no valor de R$22.783,75
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB,
uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para
compensação dos débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32550.61929.030113.1.7.02-9049, em 03.01.2013, e-fls. 03-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$22.783,75 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-16:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
22.783,75 [...]
22.783,75
CONFIRMADAS [...]
22.783,75 [...]
22.783,75
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901324/2013-33
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 22.783,75
Valor na DIPJ: R$ 22.783,75
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 116.691,47
IRPJ devido: R$ 93.907,72
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 32550.61929.030113.1.7.02-9049 15754.34233.300413.1.3.02-3410 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/08 no 108-003.819, de 15.10.2020, e-fls. 45-51:
Acordam os membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.03.2021, e-fl. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.04.2021, e-fls. 63-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II) DO DIREITO
II.1) Da decadência do questionamento da base de cálculo de apuração do IRPJ
Preliminarmente, é importante ressaltar que a base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, utilizada nas apurações mensais por estimativa, e a base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apurada ao final do período não foram contestadas
pela Autoridade Fazendária, e, portanto, sobre estas operou-se a decadência do
questionamento, e, restam homologadas tacitamente, nos termos do art.150 do Código
Tributário Nacional, as receitas e despesas declaradas na DIPJ 2009.
11.2) Do Mérito
Como bem ressaltado pela Nobre Auditora Fiscal, às fls. 05/06 do Acórdão n° 108-
003.819 (fls.49/50 destes autos), apesar de ser dever do Contribuinte comprovar os fatos
que aduz em sua defesa no Manifesto de Inconformidade, cabe à Administração buscar a
verdade substancial (princípio da verdade material), não restringindo sua análise apenas
ao que foi demonstrado pelo Contribuinte em sua defesa e sim acessando os documentos
que detém em seu poder.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

Assim, ainda que eventualmente, o Contribuinte tenha se equivocado no
preenchimento da declaração de compensação e deixado de detalhar todos os valores
pagos a título de imposto de renda (retidos na fonte — IRRF— e recolhidos via DARF)
para evidenciar o saldo negativo de IRPJ, ou que não tenha juntado todos os
comprovantes de pagamento de IRPJ e IRRF no Manifesto de Inconformidade, é dever do
órgão administrativo examinar os documentos que estão em seu poder e certificar-se da
verdade substancial declarada na DIPJ — Declaração de Informações Fiscais da Pessoa
Jurídica - 2009.
No presente caso, Nobres Julgadores, a simples conferência no sistema da Receita
Federal do Brasil: (i) das informações das fontes pagadoras, atestaria o total de IRRF -
Imposto de Renda retido na fonte (R$74.074,94), e (ii) dos pagamentos via DARF,
atestaria o total recolhido, por DARF, pelo Contribuinte (R$42.616,53); sendo que, a
soma de ambos, comprovaria cabalmente o valor declarado e efetivamente pago de
R$116.691,47, que excedendo em R$22.783,75 o valor apurado como devido de
R$93.907,72, perfaz o incontestável saldo negativo de IRPJ de R$22.783,75 (vinte e dois
mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), crédito este que enseja ao
Contribuinte o direito de compensar e ter homologada a compensação de débitos
tributários.
Apesar, de tal conferência ser suficiente para a apuração da verdade material, os
respeitáveis auditores fiscais ao realizarem a mesma, restringiram-se a efetivá-la
parcialmente, sendo que, em primeira análise (despacho decisório) se ateve a comprovar a
retenção parcial de IRRF informada de forma incompleta na DCOMP (apenas saldo
remanescente), e em segunda análise (acórdão recorrido) se ateve a comprovar os
recolhimentos de imposto de renda por estimativa mensal, via DARF.
É evidente que esta verificação parcial dos documentos relativos aos pagamentos
de IRPJ resta insuficiente para atestar a veracidade (ou a inveracidade) da informação
declarada nas respectivas DIPJ 2009 e DCOMP's já supra numeradas, de que o
Contribuinte apurou "saldo negativo de IRPJ" e faz jus a um crédito tributário; e,
portanto, o error in procedendo levou ao error in iudicando, e a conclusão de ambos
auditores restou absolutamente equivocada.
Importante que se ressalte, que na última decisão ora recorrida, lavrada no Acórdão
n° 108-003.819, a Nobre Auditora Fiscal, por lamentável equívoco, conclui absurdamente
que o Contribuinte não só não faria jus ao crédito por inexistir saldo negativo, como nem
sequer teria pago o valor total de R$84.480,37 (!), apurado por estimativa de janeiro a
novembro de 2008; isto porque a Nobre Auditora Fiscal considerou erroneamente como
pagamentos mensais de IRPJ por estimativa, apenas os valores recolhidos por guia
DARF, no montante de R$42.616,53 (quarenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e
cinqüenta e três centavos), desprezando as deduções de valores relativos a imposto de
renda já retidos na fonte, detalhados na Ficha 54 da DIPJ 2009, e que, conforme
declarado nas linhas 14 e 15 (IRRF excedente) e linha 18 (IRPJ pago por estimativa
mediante DARF e IRRF) da Ficha 12A da DIPJ 2009, que compõem o saldo de
pagamento do Contribuinte de R$84.480,37 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta
reais e trinta e sete centavos).
Neste ponto, cabe reproduzir a orientação do manual de preenchimento da DIPJ
que foi desconsiderada pela auditora em sua verificação da verdade material (error in
procedendo), ocasionando o error in iudicando, consolidado na conclusão errônea de que
o Contribuinte não teria saldo negativo a creditar-se [...].
Ressalte-se novamente que o referido equívoco da Auditora (error in iudicando)
poderia ter sido sanado, por averiguação eficiente da verdade material, pois, ressalte-se
novamente que a simples conferência dos recolhimentos pelas fontes pagadoras dos
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

valores detalhados na Ficha 54 (fls. 29), em conjunto com a conferência realizada dos
pagamentos via DARF, e observância dos valores declarados de "Imposto de renda retido
na fonte" na linha 14,15 e 18 da Ficha 12A da DIPJ 2009, ressaltadas no Manifesto de
Inconformidade, permitiriam à Autoridade Fazendária comprovar que:
(a) O Contribuinte teve Imposto de renda retido na fonte (IRRF) no período de
janeiro a dezembro de 2008, no valor de R$74.074,94;
(b) O Contribuinte apurou e pagou o IRPJ por estimativa mensal no período de
janeiro a novembro/2008 no valor de R$84.480,37 (linha 18 da Ficha 12-A da DIPJ
2009), sendo R$41.863,84 por dedução de IRRF e R$42.616,53 por DARF;
(c) Após as deduções de IRRF para pagamento do IRPJ por estimativa, restou ao
Contribuinte o valor total de R$32.211,10 de retenção em excesso (linhas 14 e 15 da
Ficha 12A da DIPJ 2009);
(d) O Contribuinte apurou um IRPJ total de R$93.907,72, sendo R$70.744,63 à
alíquota de 15% e R$23.163,09 como adicional;
(e) Considerando o valor devido de R$93.907,72 e os valores antecipados
mensalmente (pagos e retidos na fonte), que totalizam R$116.691,47 (R$74.074,94 +
R$42.616,53) (linhas 1 e 2 da Ficha 12A da DIPJ 2009), apurou-se um saldo negativo de
IRPJ de R$22.783,75 (linha 20 da Ficha 12A da DIPJ 2009).
Com o devido respeito e admiração ao trabalho realizado pelos auditores fiscais da
Receita Federal do Brasil, é necessário que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais revise e reforme a decisão proferida no Acórdão n° 108.003.819, pois o SALDO
NEGATIVO DE IRPJ, totalmente evidenciado e comprovado pelo Contribuinte em sua
"Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica" (DIPJ 2009), não foi
equivocadamente reconhecido pela Autoridade Fazendária por error in procedendo e
error in iudicando, e este não reconhecimento, comprovado o saldo como está, constitui
violação de direito ao crédito de valores pagos a maior, assegurado à Contribuinte pela
Lei 9.430/96, o art. 6°, parágrafo 1°, inciso II.
Apenas para confirmar cabalmente, que a apuração da verdade material pela
simples conferência das retenções de imposto de renda (IRRF), assim como foram
comprovados os recolhimentos antecipados via DARF (doc.07), pela nobre Auditora
Fiscal no Acórdão, teria encerrado este processo pela homologação das compensações
com o saldo negativo de IRPJ reconhecido, o Contribuinte junta ao presente recurso:
(i) o extrato de "Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2008” que
demonstram as retenções pelas fontes pagadoras, obtido no sítio da Receita Federal do
Brasil (doc.05), e
(ii) os comprovantes de pagamento de IRRF (doc.06) de uma das fontes pagadoras
(Delbras Indústria e Comércio Ltda.) que deixou de declarar os mesmos na Dirf e por
isso, não aparece como fonte pagadora no extrato anexo; equívoco este que, ressalte-se
não pode penalizar o Contribuinte que teve efetivamente o IR retido no recebimento do
pagamento de juros de mútuo, conforme declarou em sua DIPJ 2009 — Ficha 54, fonte
pagadora 003, fls. 29 da DIPJ 2009, e conforme comprova o print do pagamento obtido
no sítio da RFB pela fonte pagadora.
Importante que se mencione que o valor efetivamente antecipado de IRRF
comprovado pelos documentos juntados (doc.05 e doc.06) é ainda superior ao declarado
na DIPJ 2009, totalizando R$83.433,37 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e três
reais e trinta e sete centavos), como abaixo detalhado; ou seja, R$9.358,43 (nove mil,
trezentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos) a maior do que declarado
pelo Contribuinte, o que efetivamente comprova que o saldo negativo apurado de fato se
realizou e portanto, deve ser reconhecido como crédito do Contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

No que concerne ao pedido conclui que:
III) CONCLUSÃO:
À vista de todo o exposto, comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ
decorrente de retenções na fonte (IRRF), outrora não comprovada por error in
procedendo e error in judicando, resta comprovada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, e o Contribuinte espera e requer seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ e homologando-se a
compensação formalizada pelas declarações DCOMP n° 32550.61929.030113.1.7.02-
9049 (retificadora da DCOMP n° 36.890.84693.201112.1.3.02-6108) e DCOMP n°
15754.34233.300413.1.3.02-3410, cancelando-se os débitos fiscais reclamados.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). A partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em
aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com
prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio
por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e
vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6188, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelos serviços prestados por bancos comerciais,
bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência
complementar, bem como seguro saúde estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o
que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração
(art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no
480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 7,05% aplicado
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
2,40% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa
jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se
referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer
dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as
alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228
para CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Está registrado no Per/DComp no 32550.61929.030113.1.7.02-9049, e-fls. 03-07:
0001.CNPJ da Fonte Pagadora: 00.394.460/0363-32
Código da Receita: 6188 - Serviços bancários, de corretagem, e prestados por
empresas de seguros privado de prev aberta (IN 306/2003)
Retenção efetuada por Órgão / Entidade da Administração Pública: SIM
Valor 908,50
0002.CNPJ da Fonte Pagadora: 61.809.182/0001-30
Código da Receita: 6800 - Aplicações Financeiras em fundos de investimento -
renda fixa
Retenção efetuada por Órgão / Entidade da Administração Pública: NÃO
Valor 21.875,25
O valor de R$22.783,75 (R$908,50 + R$21.875,25) foi reconhecido como correto
no Despacho Decisório, e-fl. 12.
Na Linha 22 – Outras Receitas Financeiras da Ficha 06 – Demonstração do
Resultado – PJ em Geral da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) consta o oferecimento à tributação o valor de R$332.134,16.
Consta na informações o sistema DIRF, e-fl. 119, em que se verifica:

Fonte Pagadora/CNPJ
Código
Rendimento Tributável
R$
Imposto Retido
R$
00.066.670/0001-00
6800
26.014,40
5.145,57
00.394.460/0363-32
6190
113.913,75
10.764,84
33.066.408/0001-15
6800
5.129,20
1.154,06
60.746.948/0001-12
3426
10.299,60
1.802,42
60.746.948/0001-12
6800
44.120,58
8.803,95
61.809.182/0001-30
6800
285.035,51
47.271,89
Total

484.513,04
74.942,73

Os pagamento de IR estimativa, código 5993, constam às fls. 120-124:

IR Estimativa – Mês do Ano-calendário de 2008
R$
Fevereiro de 2008
20.149,29
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

Março de 2008
7.225,58
Março de 2008
1.265,08
Abril de 2008
1.112,53
Setembro de 2008
24.574,54
Total
54.327,02

O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 é composto das seguintes
parcelas (Ficha 12 – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral da DIPJ),
e-fl. 102:

Parcela
Valor
IRPJ Devido
93.907,72
(-) IRRF
(26.743,24)
(-) IRRF – Lei no 10.833, 2003
(5.467,86)
(-) IR Estimativa
(84.480,37)
(=) IRPJ a Pagar/Restituir
(22.783,75)

Para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 é
necessário que todas estas parcelas esteja devidamente comprovadas. Ocorre que tal
procedimento não foi levado a efeito no presente caso.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas os pagamentos de IR estimativas e as
retenções de tributos. Verifica-se inexatidão material no preenchimento dos valores indicados no
Per/DComp, que, em razão disso, devem ser adequados àqueles constantes nos registros internos
da RFB. Assim deve-se verificar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2008 no valor de R$22.783,75.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise das parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ de 2008 no valor de R$22.783,75 pleiteado nos presentes
autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB, uma vez que há indícios de
que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali
confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901324/2013-33

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 136
DF CARF MF
Original